Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717545-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON PEREIRA DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. OBTIDO PRÉVIO CONSENTIMENTO DE MORADOR PARA O INGRESSO. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A ação policial que ensejou a prisão do réu foi executada dentro dos parâmetros de legalidade e nos limites expendidos pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Não há motivo algum para se inadmitir a alegação dos policiais sobre o consentimento prévio recebido para o ingresso na casa, até mesmo corroborada pelo depoimento extrajudicial da testemunha, proprietária do imóvel. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O conjunto probatório confirma a traficância praticada pelo réu (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), diante da grande quantidade da droga apreendida, acompanhada, inclusive, de balança de precisão e dinheiro em espécie, somada ao próprio contexto da prisão, além dos antecedentes criminais do réu, até mesmo por envolvimento com tráfico de drogas. 4. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. Não há nada nos autos que os contradiga ou sugira que o acusado haja sido perseguido pelos militares. Condenação mantida. 5. Incabível a fixação de pena no mínimo legal em se tratando de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes. 6. Mantido o regime inicial fechado, diante da pena cominada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do CP. 7. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 13 do Código Penal e 157 do Código de Processo Penal, colacionando julgados da Corte Superior. Defende que a condenação pelo crime de tráfico de drogas está fundamentada em provas colhidas mediante violação de domicílio, pois os policiais adentraram a residência da ex-companheira do recorrente sem autorização, unicamente com base em denúncia anônima, sem apresentar, a posteriori, fundadas razões que indicassem haver situação de flagrância no local. Requer, assim, a declaração de nulidade de todo o processo, em razão da ilicitude da prova produzida a partir da violação de domicílio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional’ (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). A duas, porque, a turma julgadora assentou: Desde já, não vislumbro qualquer vício na entrada dos policiais na residência da ex-companheira do réu, a testemunha Jéssica Félix. Em que pese a mudança de versão em juízo, a referida testemunha, na delegacia, declarou à autoridade policial: “Afirma que é ex-companheira de WEVERTON com quem morou durante um pouco mais de um ano; na data de hoje, no período da manhã, após tomar uma café com WEVERTON na rua, este foi até a casa da declarante para lhe entregar uma sandália que havia lhe pedido; neste momento WEVERTON acabou deixando uma sacola no quarto da declarante; afirma que não sabia o que tinha dentro da sacola; no período da tarde mandou uma mensagem para WEVERTON pedindo que ele a levasse na academia; pouco tempo depois WEVERTON chegou em casa e, logo em seguida, policiais militares apareceram em sua porta e perguntaram se podiam entrar para fazer uma busca; afirma que autorizou a entrada dos policiais, que localizaram a droga dentro da sacola deixada por WEVERTON; afirma que WEVERTON já foi preso por tráfico, mas não sabe dizer se continua vendendo drogas”. (ID 30351686, fl. 2) Em seus depoimentos os policiais Edézio e Esdras, esclareceram, em síntese, que após denúncia recebida acerca de um motociclista que estava vendendo drogas e, informada a placa, saíram em diligência, quando então, localizaram o réu na direção da moto que lhes fora indicada. Ao avistá-los, o réu empreendeu fuga e abrigou-se na residência da testemunha Jéssica. Confirmaram que foi justamente a testemunha Jéssica quem lhes franqueou o acesso ao interior da residência onde foi encontrada a droga. Alegaram que, na ocasião, Jéssica atribuiu ao acusado a propriedade do entorpecente, que disse ter sido deixado no local na manhã do dia dos fatos. Portanto, diferentemente da versão deduzida no apelo, a ação policial foi executada dentro dos parâmetros de legalidade e nos limites expendidos pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. (ID 32386406). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Ademais, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1962352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 15/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023